Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-68.2020.8.11.0009
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000479-68.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO BATISTA SILVA MENDES - CPF: 862.696.311-49 (RECORRENTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000479-68.2020.8.11.0009

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Colíder

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Parte Recorrida(s):
Joao Batista Silva Mendes

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem na pauta: 61

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

DÍVIDA QUITADA PELO CONSUMIDOR - COBRANÇA ILEGÍTIMA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 - CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR

- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A parte autora ajuíza a presente ação declaratória de inexistência de débito, aduzindo que possuía financiamento junto à instituição financeira na condição de avalista de seu filho. Aduz que fora efetuada a devida quitação do contrato, contudo, mesmo assim foi surpreendido com apontamento em seu nome no rol dos maus pagadores.

3.

Da análise dos autos, vê-se que resta incontroverso que o débito em discussão refere-se ao contrato de n.º 115433501, firmado em 14/02/2018, que fora dividido em 36 parcelas de R$ 882,28 (oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), no qual a parte autora figurou como avalista.

4.

Destaca-se que, de acordo com o relatório acostado pela ré, houve a devida quitação das parcelas 1 a 12. Além disso, no que tange as demais parcelas, a parte autora realizou o pagamento das parcelas 13 a 36, de modo que, não há o que falar em débito que pudesse ensejar o apontamento de seu nome no rol dos maus pagadores.

5.

Assim, no caso em comento, entendo que, como bem demonstrado na sentença de mérito, o reclamante desincumbiu-se de seu ônus probatório ao juntar aos autos o extrato da dívida bem como os comprovantes de pagamento do valor integral.

6.

Desse modo, a manutenção do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, de dívida já quitada, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, o que implica em indenização por dano extrapatrimonial.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022